Tribunal: STF
Processo: HC 268735
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Flávio Tigre Barreto e outro em favor de Adayldo de Freitas Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.001.492/MS, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DE CORRÉUS. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES. ATIPICIDADE AFASTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 5, p. 160)

Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação) à pena de 21 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 3.057 kg de maconha.
Os impetrantes alegam que o paciente nunca recebeu a droga, de modo que não poderia ter praticado a conduta de tráfico, in verbis:

“O acórdão coator violou o Princípio da Legalidade Estrita. No crime de tráfico, na modalidade ‘adquirir’, exige-se a efetiva transferência da disponibilidade do bem jurídico.
No caso de Adayldo, ora paciente, os diálogos (fls. 78-82 na origem) demonstram apenas uma tratativa. A ação policial frustrou a entrega”. (p. 5)
Afirmam que o paciente não poderia ter sido preso por fatos pretéritos, ocorridos em 2017. (p. 6)
Apontam que a acusação teria deixado de provar pontos importantes, como o pagamento pela droga ou a integridade da cadeia de custódia dos autos interceptados. (p. 7)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, a nulidade do acórdão por carência de fundamentação ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.
Decido. 

Inicialmente, registro que não foi submetido o pleito de revogação da preventiva à autoridade coatora, o que impede sua apreciação, per saltum, por esta Corte. Confiram-se, a propósito, o HC 246.490 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2024 e o HC 226.057 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.4.2024.
De igual forma, não foi encetada demonstração de que o acórdão careceria de fundamentação, a restar inviabilizada a constatação de tal nulidade neste momento.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Dos excertos acima transcritos, observa-se que, muito embora não tenham sido apreendidas substâncias entorpecentes diretamente com o ora paciente, há outros elementos que comprovam que este fazia parte de forte grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, sendo o principal destinatário da maconha comercializada pela associação e, consequentemente, o maior devedor, visto que comprava sob a promessa de pagamento futuro, à medida que revendia o entorpecente. Evidente, no caso, que as provas dos autos, submetidas ao crivo do contraditório, dão conta da participação do paciente no delito de tráfico de drogas. O conjunto probatório, em especial os relatórios das interceptações telefônicas e ambiental, bem como a prova testemunhal colhida não deixam dúvida na participação do paciente no crime de tráfico de drogas.
Outrossim, cumpre acrescer que o fato de não terem sido apreendidas drogas na posse direta do paciente não enseja sua absolvição, haja vista que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, ‘A caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com apenas um deles para que esteja demonstrada, ao menos em tese, a prática do delito em questão’ (AgRg no REsp n. 2.080.458/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 7/11/2024), como ocorreu no presente caso. 
De mais a mais, houve a apreensão das drogas, com realização de exame toxicológico das 3,057 toneladas de entorpecentes encontrados no interior do conjunto composto pelo caminhão Volvo e semirreboques bitrem Randon, o qual atestou que se tratava de maconha”. (eDOC 5, p. 167)

“Cumpre asseverar que as instâncias ordinárias concluíram, após detida análise do conjunto probatório, em especial dos relatórios das interceptações telefônicas e ambiental, bem como a prova oral produzida, que ‘quanto ao réu Adayldo de Freitas Ferreira, trata-se, de fato, do destinatário da droga apreendida, na medida em que, no próprio dia 13/09/2016, encontrava-se em Mundo Novo/MS e, no interior da Dodge Ram pertencente a Jefferson Molina, a interceptação ambiental registrou sua ordem para que fossem preparados e separados R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) em espécie para pagamento a ‘Bodinho’, sem margem de dúvida quanto a pronúncia/fonética deste cognome, porque assim relatado e confirmado pelos investigadores ouvidos na qualidade de testemunhas’ (fl. 605).
Não há falar, portanto, que a conduta do paciente é impunível, por configurar tão somente ato preparatório, tendo em vista que a participação do acusado, ora paciente, ocorreu durante todo o processo de aquisição e transporte dos entorpecentes, não havendo a efetiva entrega da droga ao destinatário (ora paciente), apenas porque houve a prisão em flagrante do motorista Clodoaldo Lenzi e a apreensão das substâncias ilícitas no dia 14/9/2016.
Ademais, a revisão das conclusões sobre a materialidade delitiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus, especialmente quando as instâncias ordinárias firmaram entendimento sobre tipificação em provas suficientes de tráfico”. (eDOC 5, p. 169)

Percebe-se que a instância ordinária, prestigiada pelo STJ, entendeu haver sido ultrapassada a fase das tratativas e se configurada a aquisição de drogas pelo paciente, ainda que elas não tenham sido por ele recebidas.
Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito os julgados: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente